Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717301-53.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Amaury Walquer Ramos de Moraes e Cristiane Pereira Vianna de Oliveira apresentaram petição (id 77010364). Informam que foram constituídos para atuarem no feito como procuradores da Associação de Moradores de Vicente Pires e Região. Afirmam que esta juntou procuração aos autos em 1o.3.2025, na qual outorgou poderes a outra advogada para representá-la na demanda, o que revoga tacitamente os poderes conferidos a eles. Ressaltam que o nome de Amaury Walquer Ramos de Moraes não foi retirado do cadastro. Requerem a retirada do nome de ambos do cadastro e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ana Carolina Brito de Mendonça, OAB/DF no 78932. Ana Carolina Brito de Mendonça apresentou petição (id 77019923). Sustenta que a revogação dos poderem conferidos anteriormente a Amaury Walquer Ramos de Moraes e Cristiane Pereira Vianna de Oliveira trata-se de erro material. Ressalta que não teve a intenção de fazer isso. Informa que renuncia aos poderes que foram outorgados por Associação de Moradores de Vicente Pires e Região. Requer o reconhecimento do erro material, a manutenção e reinclusão dos patronos Amaury Walquer Ramos de Moraes e Cristiane Pereira Vianna de Oliveira como advogados da Associação de Moradores de Vicente Pires e Região, o recebimento da renúncia e a exclusão de seu nome da autuação. 1. Revogação tácita dos poderes conferidos a Amaury Walquer Ramos de Moraes e Cristiane Pereira Vianna de Oliveira Associação de Moradores de Vicente Pires e Região apresentou procuração com a petição inicial, na qual outorgou poderes a Amaury Walquer Ramos de Moraes e Cristiane Pereira Vianna de Oliveira para atuarem no feito como seus procuradores (id 70200340). Ela apresentou uma nova procuração com a petição de id 70200927, na qual outorgou poderes a Ana Carolina Brito de Mendonça para atuar no feito como sua procuradora. Não foi feita nenhuma ressalva no instrumento do mandato (id 70200928). A outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anterior. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revogação tácita do mandato se dá com a constituição de novo mandatário, sem ressalva da procuração anterior. Incidência da Súmula 83 do STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.572/AC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTRUMENTOS DE MANDATOS. SUCESSÃO. MANUTENÇÃO DOS PODERES ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. RESSALVA. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. "Consoante o entendimento do STJ, a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito" (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023; AgInt no AREsp n. 1.096.126/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1o/9/2020.) (...) Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.241.372/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) Associação de Moradores de Vicente Pires e Região apresentou nova procuração sem ressalva, de modo que ocorreu a revogação tácita do mandato outorgado a Amaury Walquer Ramos de Moraes e Cristiane Pereira Vianna de Oliveira. A alegação de erro material é insuficiente para alterar essa conclusão. A exclusão do nome de Amaury Walquer Ramos de Moraes como advogado de Associação de Moradores de Vicente Pires e Região é de rigor. 2. Renúncia O art. 112 do Código de Processo Civil estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que demonstre que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandante, cuja comprovação nos autos incumbe ao advogado constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto o constituinte não for notificado inequivocamente da renúncia do advogado; o renunciante permanece como patrono da causa. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5.8.2003, DJ 18.8.2003, p. 209) Não vislumbro a comprovação da ciência inequívoca da renúncia no caso concreto. Ana Carolina Brito de Mendonça não anexou nenhum documento aos autos para comprovar a ciência efetiva da parte a respeito da renúncia. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a intimação pessoal da parte para regularização de sua representação após renúncia do mandado é desnecessária, visto que cabe ao advogado realizar a sua comunicação e cabe à própria parte, após comunicada, constituir novo advogado no prazo de dez (10) dias: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, §2o, I, DO CPC/15. 1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, §2o, I, do CPC/15. Precedentes. 3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Concluo que a regularidade da renúncia não foi comprovada. Ante o exposto, defiro o requerimento de exclusão do nome de Amaury Walquer Ramos de Moraes como advogado de Associação de Moradores de Vicente Pires e Região e indefiro os requerimentos formulados na petição de id 77019923. As intimações dirigidas à Associação de Moradores de Vicente Pires e Região devem ser feitas exclusivamente em nome da Advogada Ana Carolina Brito de Mendonça, OAB/DF no 78932. Esta permanece como representante processual daquela até que a comunicação inequívoca seja comprovada nos autos. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento do determinado no despacho de id 76886095. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator